Tribunal: TJMT
Processo: 1027449-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027449-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 910.611.722-87 (RECORRENTE), AMANDA NOBRES PEREIRA - CPF: 047.776.151-89 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (RECORRIDO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA alegadamente EM JORNAL - ABUSO DO DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.

A Constituição Federal de 1988 consagra o direito à liberdade de expressão e informação (CF, art. 220 e § 1o), desde que resguardadas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes das violações destes.

Ausente comprovação que em veiculação de matéria jornalística em jornal incorreu em ocorreu abuso do direito de informar, ausente está o ato ilícito e o dever de indenizar.

Ato ilícito não configurado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas partes promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei no. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando ofensa a sua honra subjetiva, em razão de veiculação de matéria jornalística com abuso do dever de informar.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

O Recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Não se caracterizou nos autos a alegada inovação recursal, visto que não ouve alteração da causa de pedir, de modo que rejeito tal preliminar.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o autor aduz que a reclamada veiculou matérias jornalísticas que abalaram a intimidade do autor, com base em Boletim de Ocorrência em segredo de justiça.

Aduz que o conteúdo acima gerou informações inverídicas e ofensivas à honra do autor, pois a reportagem acima descreveu textos que narraram fatos em fase de investigação.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que No caso em comento, a notícia publicada levou em conta fato contido em Boletim de Ocorrência, o qual já teve a denúncia oferecida, sendo que já converteu em procedimento judicial.

Relata ainda, que a matéria publicada foi noticiada sem juízo de valor e/ou interpretação dos fatos, não representando causa passível de configurar lesão à honra e imagem do Requerente, pois nela não está presente qualquer cunho vexatório ou com intuito de denegrir a imagem do Autor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Pois bem. Inicialmente, faz-se mister consignar que a liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX. Neste sentido:

A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial

necessariamente - a posteriori - nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. (STF - Agr. Rcl: 21504 SP - São Paulo 0005000-67.2015.1.00.0000, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 17/11/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-249 11-12-2015).

Desta forma, conclui-se que a limitação a tal direito deve ser feita em casos excepcionais, onde há o transbordamento do direito de informar e a consequente lesão de outros direitos de igual importância, como os da personalidade.

Compulsando os autos, em análise detida da reportagem veiculada, vê-se que a matéria jornalística se limitou a divulgar os fatos narrados na ação penal no 1009257-74.2022.8.11.0003, que se originou do Boletim de Ocorrência no 2021.293458.

É claro, que não se pode exigir do veículo de comunicação uma cognição plena/exauriente sobre o fato a ser noticiado
.

(...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Inexiste a demonstração de que a matéria reclamada extrapolou os limites da liberdade de expressão, bem como da imputação de fato ofensivo à Reclamante ou ao seu trabalho, pois não ilustrado qualquer apontamento dos fatos noticiados ao trabalho desenvolvido pela demandante e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“
AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE NO ATO OU DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA EM JORNAL IMPRESSO E TELEVISIONADO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAR. EXCESSO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO, INJURIOSO OU CALUNIOSO - DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-RR - Apelação Cível AC 07038598320138230010 0703859-83.2013.8.23.0010 - Data de publicação: 20/03/2019)
.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Ademais, em demandas em que se busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado.

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024